Tribunal: TJPA
Processo: 0808717-13.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808717-13.2021.8.14.0051

APELANTE: WALTER FERREIRA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – REQUER ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - NÃO PROSPERAM AS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Da análise dos autos verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, pelo Laudo pericial de lesões corporais (Id. n°12191341), em que constam as lesões sofridas pela vítima, bem como, o depoimento desta, o qual assume relevância em crimes dessa natureza, corroborado com os demais elementos de provas colhidos. Precedentes colacionados.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WALTER FERREIRA PINTO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Santarém que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, por infringência ao artigo 129, § 9º, do CPB, c/c art. 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/2006, e art. 24-A, c/c art. 387, inciso IV do CPP e art. 9°, §4° da Lei 11.340/2006, em regime aberto.

Narra à denúncia, em síntese, que no dia 29 de agosto de 2021, o apelante agrediu fisicamente sua então companheira em um bar. De acordo com as informações constantes na denúncia, o recorrente utilizou-se de uma tranca de porta para golpeá-la no braço e a cabeça. Na ocasião, descumpriu medidas protetivas que já haviam sido impostas contra ele.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição, alegando que as lesões foram recíprocas.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recuso, por entender que a sentença deve ser mantida a sentença na integralidade.

É o relatório. Sem revisão (detenção).

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais de reconhecimento de lesões recíprocas, entendo que esta não merece prosperar, vez que do exame dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas. Há às fls. 29 (Id. n°12191341) Laudo de lesões corporais, sendo descrito: “
presença de equimose vermelho violácea irregular localizada e face lateral do terço superior do antebraço direito. Ferida corto contusa aproximada por pontos de sutura, medindo três centímetros de extensão localizada em região frontal direita. Escoriações lineares paralelas entre si, sugestivas de estigmas ungueais localizadas em região cervical esquerda e direita. Escoriações com crostas sero-hemáticas localizadas em joelho direito”.
Na resposta aos quesitos constantes do referido Laudo, consta que houve ofensa a integridade corporal ou a saúde da vítima, relacionado ao fato em apuração, provocado por ação contundente.

A vítima em seu depoimento confirmou as agressões sofridas:

“ Que mora com ele desde o dia 23 de maço de 2018; que tem dois filhos cm ele; Que durante tempo de relacionamento ocorreram casos de violência verbal e patrimonial, dizendo que tudo era dele, não reconhecendo a participação da vítima na construção do patrimônio; Que ele foi intimado d caso anterior que gerou as medidas protetivas; Que nada do fato já estavam separados; Que no dia do fato a vítima estava trabalhando vendendo salgados e tira-gostos, sempre trabalhou lá em todos os domingos; Que ele já chegou embriagado questionando quem tinha autorizado ela aficar lá; Que ela não poderia ficar; Que esse espaço é de propriedade do Sr. Walter; Que só trabalhavam eles dois lá; Que fica próximo do local onde moram; Que nesse momento ele virou tudo o que tinha na mesa no chão, pisou no restante; Que causou muito pânico a ela e aos filhos; Que o filho mais velho do casal tentou pedir ao pai que parasse; Que o apelante ficou disputando a mesa com o filho, a mesa caiu por cima dele, machucando a sua cabeça; Que após esse momento disse que ia matar o seu filho, saiu correndo atrás dele e da outra filha da vítima; Que quando os filhos saíram correndo, o recorrente disse que quem morreria no lugar dele seria a vítima, nesse momento pegou uma vassoura e começou a bater na vítima; que a vítima conseguiu pegar a vassoura, depois o apelante pegou a tranca da porta, nesse momento a vítima não conseguiu se defender, já que o filho estava agarrado nela pela barriga com medo; Que as pancadas acertaram o braço e a cabeça, que cortou e a fez desmaiar; Que não precisou fazer cirurgia; Que o filo que pediu socorro em outro balneário, sendo apenas banhistas; Que ninguém interferiu; Que o apelante foi embora de carro; Que antes de sair do ramal uma viatura já estava acompanhando com ele dentro; Que constantemente ele ia na casa da vítima a noite descumprindo a medida protetiva; Que o recorrente ligou muitas vezes pedindo para que a vítima retirasse a medida protetiva; Que ligava para a polícia para informar os descumprimentos, mas sempre que a viatura chegava já não estava no local; Que o apelante ameaçava caso ela procurasse as autoridades; Que o filho que pediu socorro tinha na data do fato sete anos; Que os familiares sempre aparecem para ameaçar; Que no dia 30 de agosto os irmãos do recorrente levaram toda a mercadora, as caixas de som, a roçadeira e a motosserra; Que eram de propriedade conjunta; Que ele é proprietário do local a aproximadamente nove anos; Que na data do fato ele não foi agredido; Que essa queda foi causada em razão da embriagues; Que viviam apenas em união estável a nove anos; Que na audiência ficou afirmado que ele deveria falar com a irmã da vítima para ter acesso aos filhos, mas ele nunca entrou em contato; Que no dia 30 falou com o irmão do apelante, Aurélio, o qual afirmou que ela deveria sair da casa e do balneário, que eles tomariam posse; Que desde janeiro de 2021 ele descumpre as medidas protetivas; Que nessas vezes que batia nas portas e janelas a noite ele ameaçava e dizia que a vítima deveria retirar as medidas protetivas, que se ela estivesse com outra pessoa iria matá-la e depois iria se matar; Que os demais filhos da vítima de um casamento anterior não estavam no momento que o recorrente sofreu o machucado na cabeça; Que enteado do apelante não o agrediu” - (mídia – ID n° 12191423 a 12191435)

A testemunha Joel, policial militar condutor, ouvida em Juízo, confirma que viu a vítima lesionada:

“ Que foram acionados via NIOP; Que teria ocorrido uma briga generalizada e que o supostamente o agressor teria agredido a vítima com um pedaço de madeira ou um taco de bilhar foi quando a viatura se dirigiu a local e encontrou a vítima lesionada; Que seria uma confusão devido ao local do estabelecimento, e que o seu companheiro teria agredido a mesma em uma confusão envolvendo outras pessoas, sendo orientada a se dirigir ao estabelecimento; Que as pessoas que estavam no local informaram o paradeiro do acusado, sendo encontrado na estrada caminhando; Que foi feita a sua detenção; Que estava com visíveis sintomas de embriagues; Que ele estava com manchas de sangue; Que alguém teria o machucado, sendo uma briga generalizada; Que não recorda de haver mais pessoas feridas além da vítima e do apelante; Que a vítima comentou que ela já tinha uma medida protetiva contra ele, e que após ele ter ingerido bebida alcoólica e ela estar com essa venda no local; Que no local foi questionado ao apelante e ele informou que apenas tentou se defender das agressões; Que no grupo que estava acudindo a vítima tinham mulheres, crianças e o filho adolescente da vítima, que não estavam feridos; Que o apelante não estava portando nenhum tipo de arma; Que não reagiu a prisão; Que no local foi relatado por outras pessoas que houve uma riga generalizada; Que ” - fls. 20 (mídia)

Nesse sentido, verifica-se resta devidamente comprovados os elementos necessários para embasar a sentença condenatória. Como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos.

Nesse mesmo sentido transcrevo julgados abaixo:

APELAÇÃO PENAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência do exame de corpo de delito não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, uma vez que o laudo pericial pode ser suprido por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, testemunhas, fotografias, filmagens, dentre outros. 2
. Na hipótese ora em análise, restou comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica pela palavra da vítima, pela confissão do réu perante a autoridade policial, pelas testemunhas ouvidas em juízo, revelando-se inviável a absolvição por insuficiência de provas
. 3. Embora sucinta a fundamentação, encontra-se fulcrada em todo o conjunto probatório acostado aos autos, o qual foi bem estudado pelo magistrado a quo, que possuía plenas condições de analisar as referidas circunstâncias balizadoras da pena-base, fazendo-o com adequação às normas vigentes. 4. RECURSO IMPROVIDO. Grifo nosso (2017.00891713-35, 171.244, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-09)

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. 1.NÃO HÁ QUE SE FALAR, IN CASU, EM NULIDADE DO PRESENTE FEITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A OFENDIDA RENUNCIOU AO SEU DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, UMA VEZ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 4424, CONSAGROU O ENTENDIMENTO DE QUE A AÇÃO PENAL, EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, É PÚBLICA INCONDICIONADA, PORTANTO, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SENDO IRRELEVANTE, PORTANTO, PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO, A RENÚNCIA EXERCIDA PELA VÍTIMA, CONSUBSTANCIADA NA DECLARAÇÃO DE FL. 25 DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO.
2. É CEDIÇO QUE NOSSA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É ASSENTE QUANTO À RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUANDO ESTA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBANTE, CONFORME OCORREU NO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
3.RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS PRESENTES AUTOS OS TERMOS DA DENÚNCIA, DEIXANDO COMPLETAMENTE ISOLADA A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SUSTENTADAS PELO RÉU, VISTO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA SE ENCONTRA EM TOTAL HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NOS TERMOS EM QUE FOI PROLATADA. 4. A PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA AO CONTEÚDO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE ATESTA A PRESENÇA DE EQUIMOSE VIOLÁCEA IRREGULAR NO TERÇO MÉDIO DO BRAÇO ESQUERDO DA OFENDIDA, SÃO ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS E RELEVANTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR, CONFRONTANDO COM AS DECLARAÇÕES DO APELANTE, AS QUAIS PADECEM DE CREDIBILIDADE, UMA VEZ QUE NENHUMA PROVA FOI OFERECIDA PARA DEMONSTRAR, FATICAMENTE, SUA TESE DEFENSIVA E DESMERECER A PALAVRA DA OFENDIDA, JUSTIFICANDO SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO. 5. RECURSO DESPROVIDO.UNÂNIME.

(2015.03164405-90, 150.248, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-25, Publicado em 2015-08-27). Grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023